Tribunal: TJBA
Processo: 8009645-31.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009645-31.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANDERSON ABBEHUSEN FREIRE DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTOS DE ANDRADE, MAGNO LUIZ TEIXEIRA SILVEIRA, DANIEL HEREDA FREIRE DE CARVALHO

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO FORA DA REDE CREDENCIADA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso de Apelação interposto pelo Beneficiário em face de sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, extinguiu o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, decorrente do custeio de procedimento cirúrgico por meio de bloqueio judicial de valores, e condenou a Operadora de Plano de Saúde ao pagamento de custas e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 16% (dezesseis por cento) sobre o benefício econômico obtido.

A destinação do saldo remanescente de multa cominatória (astreintes) bloqueado judicialmente, após o custeio do procedimento cirúrgico, em razão do descumprimento reiterado de decisão liminar.

A majoração dos honorários advocatícios de sucumbência e a definição dos consectários legais incidentes sobre a verba.

A multa cominatória, prevista no artigo 537 do Código de Processo Civil, constitui medida coercitiva destinada a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional e deve ser mantida em sua integralidade quando se verifica a recalcitrância prolongada e injustificada da parte em cumprir a determinação judicial. A conduta da Operadora, que por mais de dois anos se absteve de cumprir a ordem liminar, justifica a execução do valor total da multa, devendo o saldo remanescente do bloqueio, após a quitação da obrigação principal, ser revertido em favor da parte credora como forma de penalizar a desídia e o desrespeito ao comando judicial.

Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em observância aos critérios estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. O trabalho adicional realizado pelo advogado em diversas instâncias, a elevada importância da causa que versa sobre o direito à saúde, e o longo tempo de tramitação processual, agravado pela resistência da parte adversa, são fundamentos que justificam a majoração da verba honorária para o patamar máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido.

Conforme dispõe o artigo 85, § 16, do Código de Processo Civil, sobre a verba honorária sucumbencial incide correção monetária a partir da data da prolação da decisão que a fixou e juros de mora a contar do trânsito em julgado.

Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8009645-31.2019.8.05.0001, em que figura como
Apelante
ANDERSON ABBEHUSEN FREIRE DE CARVALHO
e Apelado

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível,
CONHECER
e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por ANDERSON ABBEHUSEN FREIRE DE CARVALHO
, de acordo com o voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora